Tribunal: STF
Processo: ARE 1279644
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. INDEFERIMENTO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CABIMENTO. 
    O critério etário utilizado pela Administração Militar como um dos indicativos da conclusão de tempo de serviço para fim de licenciamento de ofício do militar temporário: a) está em conformidade com o poder discricionário da Administração; e b) não se configura como arbitrário, irrazoável ou desproporcional, na medida em que se pauta no limite de idade (45 anos) a partir do qual os brasileiros não mais se obrigam para com o Serviço Militar (art. 5º da Lei 4.375/64)” (pág. 1 do documento eletrônico 15). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 3°, IV; 37, I e 142, § 3°, X, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal merece provimento.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de Repercussão Geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 600.885-RG/RS (Tema 121), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1.Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885. 
    2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas.
    3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal.
    4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei n. 6.880/1980.
    5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011.
    6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos”.
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que somente a lei pode definir os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. Com essa orientação, cito o RE 1.160.026-AgR/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo a seguir: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 600.885-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia – Tema 121).
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 932, IV, b, do CPC/2015). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC, invertendo-se o ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator